Tribunal: TJSP
Processo: 1011522-32.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de insumos - Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública - Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais - Princípio da reserva

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de insumos - Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública - Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais - Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual – Honorários Advocatícios – Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas causas contra a Fazenda do Estado – Inteligência do artigo 381 do Código Civil (instituto da confusão) – Aplicação da Súmula no 421 do STJ – Reexame necessário não provido e recurso voluntário da Fazenda do Estado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011522-32.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado GILBERTO ANTONIO MOREALLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
2
VOTO No 19.417
APELAÇÃO CÍVEL No 1011522-32.2019.8.26.0037 ARARAQUARA
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: GILBERTO ANTONIO MOREALLI
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Juiz de 1a Instância: Marco Aurélio Bortolin
OBRIGAÇÃO DE FAZER
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Fornecimento de insumos - Competência concorrente da União,
Estados e Municípios para cuidar da saúde pública -
Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e
tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos
da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices
orçamentários ou exclusivamente formais - Princípio da reserva do
possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde Artigos
196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da
Constituição
Estadual

Honorários

Advocatícios

Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública nas causas contra a Fazenda do Estado
Inteligência do artigo 381 do Código Civil (instituto da confusão)
Aplicação da Súmula no 421 do STJ Reexame necessário não
provido e recurso voluntário da Fazenda do Estado provido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de liminar,
proposta por Gilberto Antonio Morealli em face do Município de Araraquara e da
Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de obter provimento jurisdicional que determine
às rés o fornecimento ao autor, portador de baixo peso de acordo com o IMC, tendo
perdido 7 kg em 08 meses, de suplemento nutricional (Nutridrink, Nutren, Ensure), 12
colheres por dia, correspondente a 8 latas ao mês, conforme relatório emitido pelo SUS.
A r. sentença de f. 104/113 julgou procedente o pedido, para
confirmar e tornar definitiva a decisão que fixou a tutela de urgência (f. 26/28), e
determinar aos entes públicos requeridos, que solidariamente mantenham o fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
3
ao autor, a suplementação nutricional normocalórica, normoprotéico (12 colheres ao dia,
correspondente a 08 latas por mês), observada a prescrição médica (f. 24/25), enquanto
perdurar a atual situação de saúde e necessidade da pessoa idosa. Em caso de
descumprimento, a multa diária ficou fixada em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais). Pela sucumbência, fixou a verba honorária no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada um dos entes públicos.
Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda do Estado,
restrito seu inconformismo para provimento do recurso para reformar a sentença, afastando
a condenação da Fazenda do Estado a pagar honorários advocatícios para a Defensoria
Pública do Estado (f. 125/129).
Sem resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do novo Código de Processo
Civil, recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos.
De início, ressalte-se que as teses fixadas no julgamento do REsp
1.657.156 (Tema no 106), DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia, não se aplicam
ao caso concreto por força do que constou expressamente da modulação de seus efeitos.
No mais, o autor demonstra, documentalmente, que é portador de
grave enfermidade, em tratamento oncológico, que exige tratamento urgente, sob pena de
risco à sua saúde e, até mesmo, à sua vida e necessita fazer uso do suplemento nutricional.
Apresentou nos autos receituário e relatório médico que
comprovam tais fatos, de forma que questionamentos técnicos a respeito da necessidade de
tal tratamento foram superados por tais elementos probatórios, demonstrativos do interesse
de agir.
ENRICO TULLIO LIEBMAN já definia que “no tempo que flui
enquanto se espera para poder iniciar o processo, ou enquanto este se realiza, pode
acontecer que os meios necessários a ele (isto é, as provas e os bens) fiquem expostos ao
perigo de desaparecer ou de, por alguma outra forma, serem subtraídos à disponibilidade da
Justiça; ou, mais genericamente, pode acontecer que o direito cujo reconhecimento se pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
4
esteja ameaçado de um prejuízo iminente e irreparável. Nesses casos, à parte interessada é
permitido pedir aos órgãos jurisdicionais que conservem e ponham a salvo as provas ou os
bens, ou eliminem por outra forma aquela ameaça, de modo a assegurar que o processo
possa conduzir a um resultado útil.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 216,
Ed. Forense, 1984).
Alcança-se, destarte, não estar o Poder Público exercendo um de
seus misteres mais elevados, a preservação da saúde e da vida dos cidadãos.
Cabe ao Poder Público o dever de fornecer, gratuitamente, e de
forma contínua, os meios necessários para o tratamento médico indicado pelos
profissionais da saúde, o que não pode ser obstado por distribuição administrativa de
atribuições e obriga, solidariamente, cada uma das pessoas jurídicas de direito público que
integram a Federação, viabilizando que a demanda se processe, sem distinção, em face de
cada uma delas.
O artigo 196 da atual Carta Magna preceitua ser a saúde dever do
Estado, a quem incumbe o dever de garanti-la, através de políticas sociais e econômicas,
assegurando o acesso universal aos serviços destinados à recuperação ou assistência
daqueles que dele dependam, disposição que também existe na Carta Paulista em vigor.
O direito à saúde foi constitucionalmente assegurado a todos, não
se qualificando como programáticas as normas constitucionais que o asseguram, máxime
diante das disposições das Leis 8.090/90 e 9.313/96.
As obrigações na área da saúde são partilhadas pela União, pelos
Estados membros, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, como se conclui do exame do
artigo 198, da Carta Magna que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) assentando a
solidariedade entre as Pessoas Políticas no custeio e gerenciamento do sistema. Nessa
trilha, ressalte-se a jurisprudência recentemente reiterada pelo C. Supremo Tribunal Feferal
no julgamento do RE n.o 855.178 RG/SE (Tema no 793), rel. MIN. LUIZ FUX, em que
firmada tese a seguinte tese:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo
figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
5
Isso demonstra que a obrigatoriedade de fornecer os medicamentos
em questão, submete-se, quanto ao cumprimento, a um dos pilares constitucionais erigido a
direito fundamental: a garantia do acesso à saúde.
Tratando-se de direito fundamental, a despesa é obrigatória, e não
facultativa, competindo igualmente à União, aos Estados Membros, e aos Municípios
disciplinar suas receitas para o cabal cumprimento da obrigação.
Nessa trilha da orientação deste julgado, já decidiu o STF no RE n.o
273.834, rel. MIN. CELSO DE MELLO, por v. aresto, com a seguinte ementa:
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por omissão, em censurável comportamento
inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde
traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público (Federal, Estadual ou Municipal), a
quem incumbe formular e implementar políticas sociais
e econômicas que visem a garantir a plena consecução
dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição
da República.”
Outro não é o sentir do STJ, em v. aresto no Agrava Interno no
REsp no 1553112/CE, j. 16/02/2017, rel. MIN. GURGEL DE FARIA:
“1. Preliminar de desrespeito ao princípio da
colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do
Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a
julgar monocraticamente o recurso especial, nas
hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art.
932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2.
O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de
assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os
direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme
inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da
Constituição da República. 3. A ausência de previsão
do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
6
terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão
de eximir os entes federados do dever imposto pela
ordem constitucional, porquanto não se pode admitir
que regras burocráticas, previstas em portarias ou
normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos
fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o
Tribunal de origem evidenciou a necessidade e
adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da
patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar
de não incorporado à lista do SUS, já se encontra
registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado
demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ. 6. A intervenção do Judiciário na
implementação de políticas públicas, notadamente para
garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde,
não viola o princípio da separação de poderes. 7.
Agravo interno a que se nega provimento.”
Em igual sentido, vv. acórdãos deste E. Tribunal, na Apelação
Cível n.o 1000220-93.2017.8.26.0160, rel. DES. COIMBRA SCHMIDT, j. 18.05.18;
Apelação Cível n.o o 1027102-61.2016.8.26.0602, rel. DES. JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA, j. 06.02.18; Apelação Cível no 1054517-17.2016.8.26.0053, DES. REL. J. M.
RIBEIRO DE PAULA, j. 19.12.17; Apelação Cível no 1002812-41.2016.8.26.0453, Rel.
DES. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 25.06.18, cuja ementa tem o seguinte teor:
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Pessoa
hipossuficiente e portadora de “Doença Psicótica” (CID
10:F20)
-
Medicamento
prescrito
por
médico
(Aripripazol 15 mg) - Obrigação do Estado e do
Município - Direito fundamental ao fornecimento
gratuito de medicamento - Aplicação dos arts. 1o, III, e
6o da CF - Princípios da isonomia e da tripartição de
funções estatais não violados - Falta de padronização
dos bens pretendidos, limitação orçamentária e teoria
da reserva do possível Teses afastadas - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
com
observação.
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de
funções
estatais
e
da
discricionariedade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
7
Administração, e, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do
direito ofendido sob os escudos de falta de
padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial,
de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da
reserva do possível.”
Por este mesmo motivo, atos administrativos que visem inibir a
eficácia da norma constitucional que determina o fornecimento de medicamentos ou
insumos à população ou o pleno acesso aos procedimentos médicos carecem de
fundamento constitucional. Os protocolos e convenções limitando a distribuição de
remédios à população são ineficazes na medida em que tornam inviável a efetivação da
norma constitucional. Não obstante, cuidando-se de serviço universal e indispensável não
há que se falar em limitação orçamentária. Nesse sentido são os julgados deste Egrégio
Tribunal:
“FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. Autora é portadora de
demência e necessita dos medicamentos, insumos e
fraldas, conforme prescrição médica. Indisponibilidade
do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal,
norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da
necessidade
dos
medicamentos.
Ausência
de
padronização que não tem o condão de restringir o
direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não
interfere na discricionariedade da Administração
Pública. Garantia do fornecimento do medicamento que
não empresta, em absoluto, caráter de imposição do
Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o
cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o
disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários.
Irrelevância. Política pública que se pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da
Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos
direitos fundamentais. A saúde constitui direito público
subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes.”
(Apelação Cível no 0000007-86.2015.8.26.0512, 2a
Câmara de Direito Público, j. 22.06.18, Des. Rel.
Carlos Augusto Pedrassi) “APELAÇÃO. REEXAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
8
NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. Fornecimento de medicamentos. Necessidade
do fármaco atestada por profissional habilitado. Prova
de hipossuficiência. Imprescindibilidade do provimento
jurisdicional
efetivamente
demonstrada.
Interesse
público assinalado pelo art. 196 da Constituição Federal
que consiste em se prestar, a cada uma das pessoas que
necessite de amparo médico, os particulares cuidados
de que precisa. Obrigação se dá no sentido genérico e
de forma solidária, indistintamente e independente da
distribuição orçamentária. Honorários condizentes com
as especificidades da causa. Recursos desprovidos.”
(Apelação Cível no 3003922-48.2013.8.26.0032, 8a
Câmara de Direito Público, j. 20.05.18, Des. Rel.
Bandeira
Lins)
“REEXAME
NECESSÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
DIREITO
CONSTITUCIONAL PRETENSÃO À REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CARDÍACO
CINECORONARIOGRAFIA
TE
HIPOSSUFICIÊNCIA
POSSIBILIDADE.
1.
Comprovação da necessidade do exame cardíaco, pela
parte impetrante, mediante a apresentação de indicação
médica. 2. Impossibilidade financeira, demonstrada. 3.
Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II,
30, VII e 196 da CF. 4. Solidariedade dos Entes
Políticos da Federação, conforme as Súmulas n os 37 e
29 deste E. Tribunal de Justiça. 5. Inocorrência de
ingerência
do
Poder
Judiciário
na
atividade
administrativa do Estado, que agiu em razão de
provocação da parte interessada, com o objetivo de
reconhecer direitos e garantias constitucionais. 6.
Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na
gestão de recursos públicos. 7. É possível a incidência
da multa pecuniária, para a hipótese do eventual
descumprimento de decisão judicial proferida em sede
de mandado de segurança. 8. Precedentes da
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 9. Ordem
impetrada em mandado de segurança, concedida. 10.
Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos
encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência.
11.
Recurso
oficial,
desprovido.”
(Apelação Cível no 1032297-61.2015.8.26.0602, 5a
Câmara de Direito Público, j. 19/05/18, Des. Rel.
Francisco Bianco).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
9
Não é caso, ainda, de provimento do recurso para alterar o quantum
da multa diária. Destaque-se que a imposição do pagamento da multa diária, tem por
escopo obrigar os devedores a cumprir a obrigação de fazer no caso, o fornecimento de
medicamentos e insumos sendo correta a aplicação do §1o do artigo 536 e § único do 297,
ambos do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, aliás, ressalte-se entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Registre-se, de logo, inexistir controvérsia no STJ quanto à
possibilidade de a imposição da multa diária (astreinte) incidir sobre o
ente público a que vinculada a autoridade impetrada.
Exemplificativamente, no RMS 43.654/GO, 2a Turma, Rel.a Min.a
Assusete Magalhães, assinalou-se que: 'É possível o bloqueio de verba e
a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4o e 5o do Código
de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou
não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado
de segurança' (DJe 14/5/2014). Semelhante entendimento também se
encontra na decisão proferida no AgRg nos EDcl no RMS 41.734/GO, 1a
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/2/2014.” (Superior
Tribunal de Justiça, REsp 1.399.842/ES, Primeira Turma, j. 25/11/2014,
Min. Rel. Sérgio Kukina).
Com relação ao recurso da Fazenda do Estado, anote-se, de início,
que o tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo ente público ao
qual pertence foi afetado no Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
1.140.005 RJ, admitido como de repercussão geral, sem atribuição de efeito suspensivo e
ainda não julgado.
Confira-se a ementa da referida decisão:
Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários
à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula.
Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
10
condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à
Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente
federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o
integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min.
Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas
Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia
administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante
do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4.
Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos
devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os
integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC
10-08-2018).]
Ausente atribuição de efeito suspensivo, não é caso, portanto, de
sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ.
No mais, não se desconhece o quanto decidido no Ag. Reg. na
Ação Rescisória no 1.937, relator Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:
Agravo
Regimental
em
Ação
Rescisória.
2.
Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de
28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial
Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão.
Competência
e
disciplina
previstas
constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com
repercussão geral reconhecida e decidida após o
julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF.
Inaplicabilidade.
Inovação
em
sede
recursal.
Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo
de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6.
Honorários em favor da Defensoria Pública da União.
Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após
EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega
provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios
(art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno
manifestamente improcedente em votação unânime.
Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5%
do valor atualizado da causa (AR 1937 AgR,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
11
DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).
No entanto, é de se observar que referido julgado não foi proferido
sob a sistemática de repercussão geral. Sobre esta matéria, já se pronunciou esta C. 1a
Câmara de Direito Público no julgamento do Agravo de Instrumento no
3000439-67.2017.8.26.0000 (j. 11.10.2017), de relatoria do E. Des. Rubens Rihl e do qual
participei como 2o Juiz, no sentido de que “este julgador entende mais adequado aguardar o
pronunciamento daquela Corte Suprema nos termos do inciso III do art. 927 do CPC para
só assim, em caso de confirmação do sobredito julgado, alterar o remansoso entendimento
firmado por este Tribunal de Justiça”.
Assim, verifica-se a necessidade de se cumprir o comando expresso
na Súmula 421, do STJ, nos seguintes termos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença”.
Com efeito, predomina o entendimento neste E. Tribunal de Justiça
que não é caso de se imputar à Fazenda do Estado de São Paulo a condenação no
pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta C. 1a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
-
Procedimento comum - Portador de glioblastoma
multiforme - Pedido de medicamento (temozolamida) -
Dever do Estado - Legitimidade passiva do Estado e do
Município - Necessidade comprovada - Honorários
sucumbenciais que não são devidos pela Fazenda
Estadual em face da Defensoria Pública do Estado -
Princípio da confusão entre credor e devedor - Artigo
381 do CC e Súmula 421 do STJ - Precedentes desta 1a
Câmara de Direito Público - Redução dos honorários
advocatícios por equidade ante a natureza da causa, que
é repetitiva e de baixa complexidade, bem como tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
12
finalidade precípua não econômica - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO DA PREFEITURA RÉ E
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE
PROVIDOS
E
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO. (TJSP 1a Câmara de Direito Público
Rel. Marcos Pimentel Tamassia Apelação Cível no
1002610-25.2017.8.26.0196 J. 24.05.2019).
APELAÇÃO
e
REEXAME
NECESSÁRIO
-
Obrigação de Fazer - Pessoa hipossuficiente, idosa e
portadora
de
"Diabete
Mellitus,
Hipertensão,
Hipercolesterolemia pura (Colesterol), Hipotireodismo,
Depressão" (CID E10, I15, E78, E03.9 e F40) -
Medicamentos prescritos por médico (Daflon 1000mg,
Milgama 150 mg, Nebilet 5 mg, Sotacor 160 mg,
Zombiglyze 2,5/1000 mg, Ticlid 250 mg, Pran T4 125
mg, Duloxetina 30 mg, Equilid) - Obrigação do Estado
- Direito fundamental ao fornecimento gratuito de
medicamentos - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF -
Princípios da tripartição de funções estatais e da
discricionariedade da Administração não violados -
Falta de padronização dos bens pretendidos, limitação
orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses
afastadas - Cominação de multa, em obrigação imposta
a ente público - Viabilidade Valor da multa, contudo,
que se deve reduzir, ao que se vislubra, para o
momento, necessário Impossibilidade de condenação da
Fazenda Pública Estadual ao pagamento da verba
honorária em favor da Defensoria Pública Precedentes
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com observação. 1.
Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o,
III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em
geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado a obrigação de
fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em
favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade
solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 2.
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da tripartição de funções estatais e
da discricionariedade da Administração, e, no quadro
da tutela do mínimo existencial, não se justifica
inibição à efetividade do direito ofendido sob os
escudos de falta de padronização ou de inclusão dos
bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de
aplicação da teoria da reserva do possível. (TJSP 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
13
Câmara de Direito Público Rel. Vicente de Abreu
Amadei Apelação no 1005865-95.2017.8.26.0032 J.
22.04.2019).
DIREITO À SAÚDE - Fornecimento de medicamento e
insumo - Pessoa idosa portadora de doenças -
Imprescindibilidade do fornecimento - Art. 196 da
Constituição
Federal
-
Norma
constitucional
diretamente aplicável - Obrigação dos entes públicos -
Necessidade econômica - Observância da Lei no
10.741/03
(Estatuto
do
Idoso)

-
Honorários
advocatícios indevidos pela Fazenda do Estado de São
Paulo - Autora patrocinada pela Defensoria Pública
Súmula no 421 do STJ - Reexame necessário não
provido e recurso de apelação provido. (TJSP 1a
Câmara de Direito Público Rel. Luís Francisco Aguilar
Cortez Apelação no 1016131-29.2017.8.26.0037 J.
18.01.2019).
Fica, portanto, provido o recurso voluntário, para o afastamento da
condenação da Fazenda do Estado neste ponto, remanescendo a condenação da Fazenda
Pública Municipal nesse aspecto.
Sem inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o autor decaiu
de parte mínima do pedido
O caso, assim, é de negar provimento ao reexame necessário e dar
provimento ao recurso voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo nos autos da ação
movida por Gilberto Antonio Morealli (ref. proc. n.o 1011522-32.2019.8.26.0037 Vara da
Infância, Juventude e Idoso, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento, inexistir
ofensa aos artigos mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao reexame
necessário e deram provimento ao recurso da Fazenda do Estado.
ALIENDE RIBEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011522-32.2019.8.26.0037 -Voto no 19.417
14